Tribunal: CARF
Processo: 13819.722958/2015-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.722958/2015-77
ACÓRDÃO
1202-002.261 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR INOVAÇÃO NO
CRITÉRIO JURÍDICO. VÍCIO NÃO EVIDENCIADO.
A constatação da existência de inovação no critério jurídico constante do
despacho decisório pela Delegacia de Julgamento, em grau recursal, tem
por consequência a nulidade do acórdão por implicar em prejuízo ao
exercício da defesa, com os recursos a ela inerentes.
Inexiste inovação de critério jurídico no acórdão que, em rebate ao quanto
afirmado na manifestação de inconformidade, examina a existência do
direito creditório em vista das retificações nas apurações do IRPJ
posteriormente realizadas pelo contribuinte e com base nas quais requer a
reforma da decisão de primeira instância; ao contrário do afirmado, o
acórdão homenageia o direito à defesa e à instrumentalidade processual.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO NÃO CONFIRMADO. DARFS
ALOCADOS A PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO ANTERIORES. AUSÊNCIA DE
LIQUIDEZ E CERTEZA.
O crédito pleiteado foi alocado integralmente em compensação anterior, já
homologada, e não restou comprovada a liquidez e certeza de saldo que
remanesceria de novas apurações dos saldos negativos de IRPJ do período,
objeto de retificações de declarações posteriores, DIPJ 2011 e DCTFs, pela
requerente.
ACÓRDÃO
Fl. 1278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.261 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.722958/2015-77
2
Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relatora

Assinado Digitalmente
LEONARDO DE ANDRADE COUTO – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA
DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA em face do Acórdão n. 14-65.428 - 6a Turma da DRJ/RPO, que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela recorrente, em face do
Despacho Decisório n. 0109/2016 - DRF/São Bernardo do Campo (fl. 96-102), que indeferiu o
pedido de compensação por pagamento indevido ou a maior formulado no PER/DCOMP ns.
14296.45407.190412.1.3.04-7303, 18385.12216.190412.1.3.04-1050, 42681.10242.190314.1.3.04-
3744 e 31231.32261.190314.1.3.04-3320.
O referido crédito teve tratamento manual pela DRF; foram indicados, como
crédito, os pagamentos indevidos ou a maior efetuado pelos DARFs 4552076282-7 e 4552076292-
4, ambos no valor de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), constantes na fl. 24, dos quais R$
1.643.018,13 (um milhão, seiscentos e quarenta e três mil e dezoito reais e treze centavos) foi
alocado para quitação da estimativa de IRPJ – código 2362 – referente ao período de apuração
02/2010, remanescendo saldo de R$ 7.356.981,87 (sete milhões, trezentos e cinquenta e seis mil,
novecentos e oitenta e um reais e oitenta e sete centavos).
Conforme Despacho Decisório:
O contribuinte transmitiu, em 29/06/2011, DIPJ
original para o exercício 2011, ano-calendário 2010, indicando
Lucro Real de R$ 1.011.819.345,26 (um bilhão, onze milhões,
Fl. 1279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.261 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.722958/2015-77
3
oitocentos e dezenove mil, trezentos e quarenta e cinco reais
e vinte e seis centavos) e apurando Imposto de Renda Pessoa
Jurídica – IRPJ – no valor de R$ 252.954.836,32 (duzentos e
cinquenta e dois milhões, novecentos e cinquenta e quatro
mil, oitocentos e trinta e seis reais e trinta e dois centavos).
Após o aproveitamento das deduções legais, do Imposto de
Renda Retido na Fonte e das antecipações mensais dos
pagamentos
por
estimativa,
o
cálculo
restava
R$
10.202.209,43 (dez milhões, duzentos e dois mil, duzentos e
nove reais e quarenta e três centavos) como saldo negativo.
O contribuinte efetuou diversas retificações de suas
declarações, tanto DIPJ quanto DCTFs do período. Por fim, a
última retificação efetuada na DIPJ, em 02/10/2014, resultou
em redução do Lucro Real para R$ 952.963.490,32
(novecentos e cinquenta e dois milhões, novecentos e
sessenta e três mil, quatrocentos e noventa reais e trinta e
dois centavos), redução de R$ 58.855.854,94 (cinquenta e oito
milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e
cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) na
base de cálculo do IRPJ. Tal mudança acarretou diminuição do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica devido no montante de R$
14.713.963,74 (catorze milhões, setecentos e treze mil,
novecentos e sessenta e três reais e setenta e quatro
centavos). Abaixo, quadro demonstrativo das alterações
ocorridas em virtude da retificação da DIPJ no que se refere a
base de cálculo do IRPJ e a redução do IRPJ devido.
[...]
Nota-se pelo quadro que a alteração do Lucro Real
ocorreu pelo incremento de R$ 84.079.792,78 (oitenta e
quatro milhões, setenta e nove mil, setecentos e noventa e
dois reais e setenta e oito centavos) na linha 78 – Outras
Exclusões – da Ficha 09A “Demonstração do Lucro Real”. Cabe
nota sobre o fato de ser curioso que a referida redução no
IRPJ devido tenha mantido o Saldo Negativo do período no
mesmo valor.
Em consulta aos sistemas informatizados da Receita
Federal foi observado que o contribuinte também realizou
sucessivas alterações de sua DCTF referente ao período de
apuração de 02/2010. O quadro abaixo demonstra as
Fl. 1280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.261 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.722958/2015-77
4
modificações do débito informado para o IRPJ no período de
apuração 02/2010.
[...]
Observou-se que os R$ 14.713.963,74 reduzidos do
IRPJ devido no exercício 2011 foram deduzidos da estimativa
do período de apuração de 02/2010. O DARFs vinculados ao
pagamento do débito de IRPJ Estimativa – código de receita
2362 – do período de apuração 02/2010 totalizam R$
23.985.205,74, exatamente o valor indicado na DCTF original.
[...]
[...] foi expedido o Termo de Intimação Fiscal no
42/2016 (fls. 43/44), onde se requisitou do contribuinte:
Esclarecer a alteração da linha 78 da Ficha 09A, indicando a
origem do incremento de R$ 84.079.792,78 no saldo da conta
acompanhado de prova contábil e; apresentar os balanços de
redução/suspensão levantados tanto no momento do registro
da DIPJ original, em 29/06/2011, quanto na época da
transmissão da retificadora em 02/10/2010.
Embora a legislação tributária determine apenas se
levantar o balancete de suspensão/redução até a data fixada
para pagamento do imposto do respectivo mês, infere-se que
o contribuinte tenha levantado balancete para proceder a
retificação de suas obrigações acessórias, uma vez que, para
comprovar que houve pagamento indevido ou a maior da
estimativa referente ao período de apuração de 02/2010, o
contribuinte deve comprovar que houve erro na apuração
daquela estimativa.
Contribuinte protocolou requerimento de dilação de
prazo (fl. 48), prontamente atendido por esta autoridade
fiscal. Após transcorrido o prazo, houve a entrega dos
documentos anexados ao processo as fls. 49/95. À fl. 52, foi
concedida a seguinte explicação para a alteração da Ficha
09A, linha 78, transcrita abaixo:
“No
ano
de
2010
a
Companhia
considerou indevidamente como provisão o
valor de contas a pagar de diversos tributos, e
consequentemente, não deduziu na apuração
da CSLL. Estes valores estavam registrados na
Fl. 1281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.261 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.722958/2015-77
5
conta 46010014 de passivo – e foram
considerados como outras adições na Linha 36
da Ficha 17 da DIPJ/2011 ano-base 2010. A
retificação da referida DIPJ foi realizada
posteriormente de forma a eliminar essa
adição. Vide abaixo os lançamentos contábeis
de liquidação do saldo de contas a pagar (R$
84.079.792,78) demonstrado no ANEXO I:
Obs: O valor revertido da conta de
passivo (liquidado) foi de R$ 90.945.414,08, o
qual contempla o valor de R$ 84.079.792,78.”

A Ficha 17 da DIPJ trata da apuração da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido – CSLL – para todo o exercício, em
seus ajustes específicos para determinação do tributo devido.
Não traz reflexos para a determinação do Lucro Real do
exercício. As reduções ocorridas nos valores devidos, tanto de
IRPJ quanto de CSLL decorrem de modificações na apuração
do Lucro Real, não de alterações no ajuste de apuração dos
tributos em separado. Além disso, o quadro abaixo demonstra
que não houve alteração no saldo da linha 36 da Ficha 17 da
DIPJ em suas retificações.
[...]
Em sequência, apreciando a documentação entregue
pelo contribuinte, a fl. 95, das demonstrações financeiras
apresentadas, indica que o valor apurado do IRPJ para a
estimativa de 02/2010 acarreta em imposto a pagar no valor
de R$ 23.985.205,74. Como não houve pagamento pelo
contribuinte no período de apuração de 01/2010, nem o
aproveitamento de nenhuma dedução do IR devido, não
existe justificativa para a redução da estimativa a pagar para o
valor de R$ 9.271.242,00.
Não menos importante, a consulta aos DARFs (fl. 24)
reclamados como pagamento indevido ou a maior (nos
4552076282-7 e 4552076292-4) indicam que o saldo dos
mesmos já foi aproveitado em outra PER/DCOMP, no
21222.42549.250711.1.2.02-1706
(Saldo
negativo
IRPJ
Fl. 1282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.261 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.722958/2015-77
6
exercício 2011), que teve o direito creditório pleiteado
reconhecido integralmente.
Diante de todas as questões esposadas nos parágrafos
anteriores, não é possível a esta autoridade fiscal formar
convicção no sentido de que houve pagamento indevido ou a
maior da estimativa de 02/2010. Com os documentos
apresentados, contribuinte não conseguiu comprovar a
regularidade da alteração promovida na Linha 78 da Ficha 09A
da DIPJ exercício 2011. Mesmo que houvesse comprovação de
que o acréscimo de R$ 84.079.792,78 naquela linha e ficha é
procedente, caberia ao mesmo também demonstrar como
este acréscimo se reportou especificamente a estimativa de
IRPJ do período de apuração 02/2010. Esta necessidade é
imperiosa pois afeta diretamente a fluência dos acréscimos
legais incidentes sobre o valor a restituir/compensar.

Cientificada da negativa, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, alegando, em síntese:

2.
Algum
tempo
depois,
contudo,
a
Manifestante verificou que o cálculo de tal estimativa havia
sido erroneamente realizado por um valor maior do que o
devido, uma vez que, naquele período de apuração, o cálculo
da estimativa foi realizado mediante utilização de balancete
de redução no qual, por um lapso, a Manifestante deixou de
computar uma despesa dedutível de R$ 84.079.792,78
incorrida naquele mês, o que acarretou, consequentemente,
um recolhimento a maior de R$ 14.713.963,74 a título de
estimativa mensal de IRPJ no período.
3. Considerando que tal lapso somente foi
detectado após a entrega (i) da Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) de fevereiro de 2010 e (ii)
da Declaração de Informações econômico-fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) 2011 (ano base 2010), a Manifestante tratou de
retificar tais declarações, a fim de refletir nelas a apuração da
estimativa mensal efetivamente devida, para, então, utilizar o
crédito, no valor original de R$ 14.713.963,74, para
compensar
débitos
próprios,
relativos
a
tributos
Fl. 1283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.261 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.722958/2015-77
7
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(SRF), tal como expressamente autorizado pela legislação
tributária em vigor.
4. Com efeito, após a retificação tanto da DCTF
de fevereiro de 2010 como da DIPJ 2011, a Manifestante
transmitiu à SRF quatro Declarações de Compensação
(DCOMPs
n°s
14296.45407.190412.1.3.04-7303,
18385.12216.190412.1.3.04-1050,
42681.10242.190314.1.3.04-3744
e
31231.32261.190314.1.3.04-3320), por meio das quais foi
integralmente utilizado o valor de RS 14.713.963,74,
correspondente à parcela paga a maior da estimativa mensal
de IRPJ apurada em fevereiro de 2010.
[...]

[...]
7. Conforme se depreende do despacho
decisório DRF/SBC/SEORT n° 109/2016, o crédito em
discussão não foi reconhecido em razão de as autoridades
fiscais considerarem que (i) a Manifestante não comprovou a
dedução do valor de RS 84.079.792,78, correspondente à
despesa dedutível incorrida em fevereiro de 2010; e (ii) os
DARFs relativos à estimativa mensal de IRPJ de fevereiro de
2010 foram integralmente utilizados na formação do saldo
negativo apurado em 31/12/2010, no valor original de R$
10.202.209,43 (já devidamente reconhecido pela SRF no
Pedido de Restituição n° 21222.42549.250711.1.2.02-1706):
8. Ocorre que, não obstante o empenho da
DRF/SBC na Legítima defesa dos interesses da Fazenda
Nacional, a decisão consignada no despacho decisório
DRF/SBC/SEORT n° 109/2016 não pode prevalecer, na medida
em que a Manifestante dispõe de documentos hábeis e
idôneos para comprovar: (i) que, de fato, incorreu em uma
Fl. 1284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.261 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.722958/2015-77
8
despesa dedutível de R$ 84.079.792,78 em fevereiro de 2010
(o que, por si só, justifica a redução promovida na DCTF de
fevereiro de 2010 e na DIPJ 2011); e (ii) que, ao contrário do
que sustenta o despacho decisório, houve dupla utilização do
valor de RS 14.713.963,74 no negativo de IRPJ apurado pela
Manifestante em 31/12/2010. [...]
[...]
14. Para tanto, inicialmente, a Manifestante
esclarece que apurou a estimativa mensal de IRPJ relativa ao
mês de fevereiro de 2010 utilizando balancetes de redução ou
suspensão do tributo (isto é, mediante controle extrafiscal de
adições e exclusões na Parte A do Livro de Apuração do Lucro
Real - LALUR).
15. Pois bem. Num primeiro momento, como já
bem esclarecido, a Manifestante considerou como despesa
operacional não dedutível o valor total de R$ 90.460.433,73,
no qual estava compreendido o valor de R$ 84.079.792,78,
que, por sua vez, correspondia a provisões relativas a tributos
federais
que
ainda
se
encontravam
em
discussão
administrativa ou judicial.
16. Isso foi feito com base na Lei n° 9.249/1995,
a qual estabelece em seu artigo 13, I, que os valores
provenientes de provisões — exceto aquelas constituídas para
pagamento de férias e décimo terceiro salário a empregados
— não são dedutíveis na apuração do Lucro Real, conforme
demonstra o excerto a seguir colacionado:
[...]

17. Considerando, então, a vedação legal à
dedutibilidade de provisões, a Manifestante tratou de
adicionar ao Lucro Real apurado em fevereiro de 2010 o valor
de R$ 84.079.792,78 (que, repise-se, estava contido no valor
de R$ 90.460.433,73).
Fl. 1285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.261 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.722958/2015-77
9
18. Tal adição foi realizada por meio do registro
do valor de R$ 90.460.433,73 na Parte A do LALUR do período
(Doc, 03), o que foi devidamente refletivo na linha 05
("Despesas Operacionais") da Ficha 09A ("Demonstração do
Lucro Real") da DIPJ original (Doc. 05).
19. No entanto, algum tempo depois da
transmissão de sua DIPJ original, a Manifestante foi
submetida à auditoria independente de suas demonstrações
financeiras, do que resultou a conclusão de que, do total de
RS 90.460.433,73 originalmente adicionados ao Lucro Real. R$
84.079.792.78 deveriam, com amparo na legislação tributária,
ser considerados dedutíveis.
20. Isso porque, no mês de fevereiro de 2010, a
Manifestante aderiu ao programa de parcelamento instituído
pela Lei n° 11.941/2009 ("Refis da Crise") (Doc. 09), a fim de
liquidar
débitos
até
então discutidos
em
processos
administrativos e judiciais tributários que totalizavam
exatamente o valor de despesa dedutível de R$
84.079.792,78, conforme comprovam (i) o demonstrativo de
consolidação do parcelamento (Doc 10) e (ii) a memória de
cálculo anexa (Doc. 11).
21. Por oportuno, a Manifestante esclarece
desde logo que, embora o valor total do parcelamento
realizado no âmbito do Refis da Crise tenha sido de R$
199.961.687,17, o mencionado valor é composto por multas
indedutíveis, o que fez com que somente fosse considerado
dedutível da apuração do Lucro Real o valor de RS
84.079.792,78, conforme demonstrado no quadro a seguir
colacionado:

[...]
22. Nessa ordem de raciocínio, a fim de
comprovar que, no próprio mês de fevereiro de 2010, houve a
Fl. 1286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.261 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.722958/2015-77
10
desistência das discussões travadas em tais processos, o que
implicou na confissão irrevogável e irretratável dos débitos
tributários em questão, a Manifestante anexa à presente
defesa
administrativa,
exemplificativamente,
diversas
petições de desistência (Doc. 12), apresentadas em atenção
ao disposto no artigo 13, caput, da Portaria Conjunta
SRF/PGFN n° 06/2009, cujo prazo para desistência foi
prorrogado até 28/02/2010. por meio do artigo 2o da Portaria
Conjunta SRF/PGFN n° 13/2009:
[...]
23. Sem embargos, portanto, após a desistência
da discussão em fevereiro/2010, que acarretou a confissão
irretratável de débitos que, à época, totalizavam RS
199.961.687,17, a Manifestante incorreu em uma despesa
eminentemente dedutível de exatos RS 84.079.792.78.
24. Ocorre que, como já salientado, o
mencionado valor de RS 84.079.792,78 foi, originalmente,
tratado indevidamente como uma provisão indedutível (e,
portanto, indevidamente adicionado ao Lucro Real do
período), de modo que foi necessário neutralizar o valor da
adição de R$ 84.079.792,78, a fim de permitir a dedução
deste valor na apuração do Lucro Real do período.
25. Nesse sentido, a Manifestante tratou de
recompor a apuração mensal das estimativas de IRPJ do ano
de 2010, o que, em virtude da opção pela determinação de
sua base de cálculo mediante utilização de balancetes de
redução ou suspensão -conforme devidamente indicado na
própria DIPJ 2011 —, foi realizado mediante retificação das
informações originalmente lançadas na Parte A do LALUR
(Doc. 04).
26.
Ao
longo
do
procedimento
de
recomposição das bases de cálculo das estimativas mensais de
IRPJ, na forma descrita acima, a Manifestante verificou que a
dedução do valor de RS 84.079.792,78 acarretou uma
significativa diminuição do valor da estimativa mensal de IRPJ
relativa ao mês de fevereiro de 2010. a qual foi reduzida dos
originais R$ 23.985.205,74 para R$ 9.203.812.02.
Fl. 1287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.261 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.722958/2015-77
11
27. À vista disso, fica claro que a Manifestante
efetivamente apurou um crédito, relativo a pagamento a
maior da estimativa mensal de IRPJ do mês de fevereiro de
2010, no valor de RS 14.713,963.74, exatamente como
informado nas DCOMPs controladas no presente processo
administrativo.
28. Tanto foi assim que, a fim de permitir a
correta identificação deste crédito, a Manifestante tratou de
retificar à época a DCTF do mês de fevereiro de 2010, a fim de
reduzir o valor de R$ 23.985.205,74, originalmente informado
a título da estimativa mensal de IRPJ, que passou a ser de R$
9.203.812,02 na DCTF retificadora (Doc. 08).
29. Por seu turno, a DIPJ 2011 (ano base 2010)
foi igualmente retificada, de modo a refletir o expurgo das
provisões relativas aos débitos liquidados no âmbito do Refis
da Crise, por meio de uma exclusão de exatos R$
84.079.792,78 na linha 78 da própria Ficha 09A ("Outras
Exclusões") (Doc. 06). [...]

[...]
32. Em adição, a Manifestante esclarece que,
de acordo com o disposto no artigo 26, caput, do Decreto n°
Fl. 1288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.261 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.722958/2015-77
12
7.574/2011, as informações refletidas no LALUR retificado
fazem prova dos fatos nele registrados, eis que baseadas em
documentos hábeis e idôneos e, sobretudo, porque tais
documentos jamais foram desqualificados pelas autoridades
fiscais da DRF/SBC:
[...]
33. Nessa toada, a Manifestante sublinha que
as DIPJs retificadoras possuem a mesma natureza e
substituem as originais, em todos os seus efeitos, tal como
estabelece o artigo 1o , § 2o , I, da Instrução Normativa da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRF) n° 166/1999, a
seguir colacionado: [...] 34. No que diz respeito à DCTF, a IN
SRF n° 1.110/2010 estabeleceu, por meio de seu artigo 9o , §
1o (cujo teor foi mantido na IN SRF n° 1.599/2016, que
atualmente rege a matéria), e em consonância com a
legislação de regência da DIPJ, que as declarações
retificadoras possuem a mesma natureza e substituem as
originais, em todos os seus efeitos:
[...]
35. A partir da análise dos documentos e dos
dispositivos normativos colacionados alhures, é imperioso
concluir que o simples fato de a Manifestante ter apresentado
declarações retificadoras já deveria impedir o não reconhecimento do direito creditório em discussão,
especialmente em razão de as retificações terem sido
promovidas antes do início de qualquer procedimento de
fiscalização, justamente a fim de viabilizar o reconhecimento
do crédito quando do tratamento eletrônico das informações prestadas pela Manifestante em suas
obrigações acessórias.
[...]
39. Comprovada a total regularidade da
reapuração da estimativa de IRPJ relativa ao mês de
fevereiro de 2010 e, por consequência, do direito à
compensação do crédito de pagamento a maior do
montante
original
de
R$
14.713.963,74,
cumpre
à
Manifestante objetar o despacho decisório DRF/SBC/SEORT
n° 109/2016 no que diz respeito à alegação de que teria
Fl. 1289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.261 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.722958/2015-77
13
havido, supostamente, utilização em duplicidade de tal valor
por parte da Manifestante.
[...]
42. Com efeito, durante o curso da fiscalização,
a Manifestante esclareceu às autoridades fiscais a questão da
reapuração do Lucro Real do período, tendo apresentado,
inclusive, demonstrativos do indébito a que teria direito (i)
antes e (ii) depois da reapuração da estimativa mensal de IRPJ
relativa ao mês de fevereiro de 2010 com base na despesa
decorrente da adesão ao Refis da Crise. A demonstração pode
ser resumida por meio da análise dos quadros a seguir
colacionados:

Fl. 1290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.261 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.722958/2015-77
14

43. Como se depreende facilmente da análise
dos quadros acima colacionados, se a Manifestante não
tivesse transmitido as DCOMPs discutidas no presente
processo para utilizar o valor pago a maior a título de
estimativa mensal de IRPJ relativo a fevereiro de 2010 o
saldo negativo apurado em 31 /12/2010 seria de fato de RS
24.938.430,54 (e não R$ 10.202.209,44, como constou em
suas DIPJs).
[...]
45. E importante destacar ainda que, ao tempo
da reapuracão realizada com base no procedimento de
auditoria independente da Manifestante, o PER n°
21222.42549.250711.1.2.02-1706 (Doc. 13) já havia sido
deferido pela SRF, conforme demonstra a tela anexa (Doc.
14), o que IMPEDIA A SUA RETIFICAÇÃO, nos termos do
artigo 88, caput, da IN SRF n° 1.300/2012.
[...]
49. Nesse compasso, tendo em vista a
utilização de balancete de redução no mês de fevereiro de
2010, a utilização do crédito na forma de pagamento a
maior, revela-se absolutamente legítima, inclusive sob o
prisma da Súmula do CARF n° 84.
Fl. 1291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.261 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.722958/2015-77
15
50. Por fim, de modo a demonstrar a sua mais
absoluta boa fé em relação à utilização do crédito discutido
nos presentes autos, a Manifestante sublinha que, conforme
reconhecido no despacho decisório DRF/SBC/SEORT, o saldo
negativo informado na DIPJ retificadora foi de exatos RS
10.202.209,44 (e não de R$ 24.938.430,54), o que comprova
que, definitivamente, não houve utilização em duplicidade
do valor de RS 14.713.963,74, tal como, inadvertidamente,
apontado pelas autoridades fiscais da DRF/SBC.
[...]
52. Face ao exposto, a Manifestante requer,
respeitosamente, que a presente defesa administrativa seja
julgada integralmente procedente, com o consequente
reconhecimento do crédito informado nas DCOMPs ns.
14296.45407.190412.1.3.04-7303,
18385.12216.190412.1.3.04-1050,
42681.10242.190314.1.3.04-3744
e
31231.32261.190314.1.3.04-3320,
a
fim
de
que
seja
reformado o despacho decisório DRF/SBC/SEORT n° 109/2016
e, com isso, seja extinto o crédito tributário controlado no
presente processo administrativo, na forma do artigo 156, II,
do CTN.

Inconformada com o acórdão da DRJ, que manteve integralmente o despacho
decisório, a requerente interpôs o presente recurso voluntário, repisando tudo quanto constou de
sua impugnação. Acresceu, às razões de sua manifestação, preliminar de nulidade do acórdão da
DRJ, por suposta inovação no critério jurídico para o indeferimento do direito creditório
postulado.
Consta, das razões da preliminar arguida pela recorrente:

Fl. 1292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.261 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.722958/2015-77
16

[...]

É o relatório.

VOTO

Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz (Relatora):
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, inclusive quanto à tempestividade,
conheço do recurso voluntário.

Fl. 1293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.261 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.722958/2015-77
17
1 PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DA DRJ, POR SUPOSTA INOVAÇÃO DE CRITÉRIO
JURÍDICO
Inicialmente, sustenta a recorrente que haveria nulidade do julgamento a quo
porque teria inovado no critério jurídico em relação ao despacho decisório da autoridade fiscal,
conforme minudenciada exposição constante do relatório.
Nesse ponto, o artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72 prescreve que são nulas
as decisões proferidas com preterição ao direito de defesa:
Art. 59. São nulos:
[...] II - os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.

Decerto, o direito de defesa, constitucionalmente assegurado como consectário do
devido processo legal, deve ser garantido no âmbito do processo administrativo fiscal, de modo
que as decisões administrativas que inobservem os princípios do contraditório e ampla defesa são
nulas.
Inolvidável que a constatação da existência de inovação no critério jurídico
constante do despacho decisório pela Delegacia de Julgamento, em grau recursal, tem por
consequência a nulidade do acórdão por implicar em prejuízo ao exercício da defesa, com os
recursos a ela inerentes.
A esse respeito, cito as lições de Hugo de Brito Machado Segundo1, sobre o
agravamento ou mudança na fundamentação da exigência e a violação ao devido processo legal:
Pode ocorrer de a decisão administrativa, seja de primeira
instância, de segunda instância ou de instância especial,
concluir pela validade da exigência impugnada, mas por
motivos
distintos
daqueles
apresentados
no
ato
administrativo questionado. Nesse caso, considerando-se que
a defesa oferecida pelo contribuinte questionou os
fundamentos do ato impugnado, e não os novos fundamentos
que lhe foram inseridos pela autoridade julgadora, ao
contribuinte deve ser dada oportunidade de oferecer nova
impugnação.

Entretanto, no caso presente, inexistiu inovação de critério jurídico no Acórdão
recorrido, que negou provimento à Manifestação de Inconformidade do contribuinte, exatamente
pelo fato de que não estaria comprovada a regularidade da nova apuração do IRPJ do período

1 MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo Tributário. 16. ed. Atlas:2024, p. 148-149.
Fl. 1294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.261 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.722958/2015-77
18
referente, a justificar a existência, ainda, de valores de saldo negativo de IRPJ a compensar –
suplantando a já evidenciada alocação dos DARFs de recolhimento das estimativas de
fevereiro/2010.
Ao contrário do afirmado, o minudente exame das razões que fundam a
manifestação de inconformidade, pela DRJ, concorrem ao exercício do direito à defesa e a
dialeticidade, vindo em favor do contribuinte, e da verdade material e da instrumentalidade
processual.
Tanto é verdade que inexistiu cerceamento de defesa que o Recurso Voluntário é
iterativo em relação às razões meritórias que constaram já na Manifestação de Inconformidade.
Nesse mesmo sentido, pela rejeição da preliminar de nulidade, em caso análogo, já
decidiu esta 2o Turma Ordinária, nos autos do processo n. 16682.902753/2014-73, em voto de
minha relatoria (CARF, Acórdão n. 1202-001.588 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA,
Relatora Conselheira Liana Queiroz, sessão de 25 de abril de 2025).
Rejeito, por esses fundamentos, a prefacial arguida; passo ao exame da insurgência
quanto às razões meritórias.

2 MÉRITO

No caso em exame, o débito de estimativa mensal de IRPJ referente ao período de
apuração fevereiro/2010, foi inicialmente informado pelo contribuinte em DCTF e DIPJ como
sendo de R$ 23.985.205,74, sendo que este débito foi pago por meio de 3 Darfs:
- R$ 9.000.000,00 código 2362 recolhido em 30/03/2010;
- R$ 9.000.000,00 código 2362 recolhido em 30/03/2010;
- R$ 5.985.205,74 código 2362 recolhido em 30/03/2010.

Posteriormente, a ora recorrente apresentou DCTF e DIPJ retificadoras, em que
reduziu o débito de R$ 23.985.205,74 para R$ 9.271.242,00, e vinculou a este débito apenas o
valor de R$ 1.643.018,43 de cada pagamento de R$ 9.000.000,00, conforme tela da DCTF
retificadora, constante na fl. 26:

Fl. 1295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.261 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.722958/2015-77
19
Os valores supostamente recolhidos a maior, R$ 7.356.981,87 (R$ 9.000.000,00 – R$
1.643.018,43) de cada Darf, totalizando R$ 14.713.963,74 foram utilizados pelo contribuinte nas
Dcomps sob análise.
De acordo com o despacho decisório, a DRF/SBC constatou que na DIPJ retificadora,
Ficha 09A - Demonstração do Lucro Real, o valor da linha 78 – Outras Exclusões passou de R$
34.461.654,25 para R$ 118.541.447,03, ou seja, houve um aumento de R$ 84.079.792,78 nas
exclusões, reduzindo por consequência o lucro real de R$ 1.011.819.345,26 para R$
952.963.490,32.
Embora tenha havido redução do Lucro Real, não houve alteração do saldo negativo
de IRPJ, que permaneceu no valor de R$ 10.202.209,43 na DIPJ retificadora, pois a interessada
reduziu em R$ 14.713.963,74 os valores das estimativas pagas referentes ao mês de
fevereiro/2010, na apuração do saldo negativo na Ficha 12A.
A DRF intimou a interessada a apresentar os esclarecimentos sobre as alterações
promovidas na DIPJ, bem como documentação contábil/fiscal que comprovasse estas alterações.
Como os esclarecimentos e documentos apresentados em atendimento à intimação foram
considerados insuficientes para comprovar a existência de pagamento indevido ou a maior, o
direito creditório não foi reconhecido e as Dcomps não foram homologadas.
Em seu despacho decisório, a DRF constatou, ainda, que os dois Darfs – nos valores
de R$ 9.000.000,00 – foram utilizados pelo contribuinte para compor o saldo negativo de IRPJ no
Per/Dcomp n. 21222.42549.250711.1.2.02-1706, que teve o direito creditório reconhecido
integralmente.
Em seu recurso, a recorrente reiterou o afirmado em sua manifestação de
inconformidade, alegando que,
a) num primeiro momento, considerou como despesa operacional não dedutível o
valor de R$ 90.460.433,73, no qual estava compreendido o valor de R$ 84.079.792,78, que
correspondia a provisões relativas a tributos federais que ainda se encontravam em discussão
administrativa ou judicial;
b) considerando a vedação legal à dedutibilidade de provisões, conforme art. 13,
inc. I da lei no 9.249/1995, adicionou ao Lucro Real apurado em fevereiro de 2010 o valor de R$
84.079.792,78, no qual estava contido no valor de R$ 90.460.433,73; tal adição foi registrada na
Parte A do Lalur do período e indicado na linha 05 (despesas operacionais) da Ficha 09A
(Demonstração do Lucro Real) da DIPJ original;
c) algum tempo depois, chegou à conclusão de que R$ 84.079.792,78 deveriam ser
considerados dedutíveis, pois, em fevereiro de 2010, aderiu ao programa de parcelamento
instituído pela Lei n° 11.941/2009, a fim de liquidar os débitos até então discutidos em processos
Administrativos e judiciais tributários, que totalizavam R$ 84.079.792,78; o valor total incluído no
parcelamento foi de R$ 199.961.687,17, mas que havia multas indedutíveis, o que fez com que
Fl. 1296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.261 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.722958/2015-77
20
somente fosse considerado dedutível do Lucro Real o valor de R$ 84.079.792,78, conforme quadro
a seguir:

d) considerando-se a dedução de R$ 84.079.798,78 houve a redução da estimativa
mensal de IRPJ do mês fevereiro/2010 de R$ 23.985.205,74 para R$ 9.203.812,02, e, portanto,
apurou um crédito de R$ 14.713.963,74, exatamente como foi informado nas Dcomps sob análise.
Assevera, ainda, que não utilizou em duplicidade os dois Darfs no valor de R$
9.000.000,00 cada, no PER no 21222.42549.250711.1.2.02-1706, como constou no Despacho
Decisório; isso porque, acaso não tivesse transmitidas as Dcomps discutidas no presente processo,
para utilizar o valor pago a maior a título de estimativa mensal de IRPJ relativo a fevereiro de
2010, o saldo negativo apurado em 31/12/2010 seria de fato R$ 24.938.430,54, e não R$
10.202.209,44 como constou em sua DIPJs.
Para o enfrentamento do pedido do recorrente, suficientes os fundamentos
constantes do acórdão recorrido, que não entendeu comprovado o direto creditório pleiteado, aos
quais faço adesão, a par do permissivo no art. 114, § 12o, do RICARF, considerando que as razões
recursais são tão somente interativas da defesa apresentada contra a decisão da DRF:

“De
pronto,
conforme
quadro
anterior
apresentado pela interessada, podemos notar que no valor de
R$ 84.079.792,78 deduzidos do lucro Real pelo contribuinte,
estão incluídos valores de multa de R$ 26.756.467,19 e juros
de R$ 39.877.799,72.
Pelos documentos acostados pelo contribuinte
relativos ao Parcelamento da lei no 11.941/2009, às fls. 1.126
e 1.127, não está claro se as multas que pretende deduzir do
Lucro Real no valor de R$ 26.756.467,19 são apenas as
multas de mora. Veja-se que, no quadro de fls. 1127, os
valores das multas de mora e de ofício estão juntas na mesma
coluna, impossibilitando sua separação.
Fl. 1297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.261 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.722958/2015-77
21
Lembrando, que de acordo com o §5o do art.
344 do RIR/99, somente as multas de mora, que apresentam
natureza compensatória, são dedutíveis:
[...]
Além disso, quanto aos acréscimos legais, são
dedutíveis as multas de caráter compensatório, quando
efetivamente pagas. Quando dedutíveis, os valores das multas
somente poderão ser apropriados como custo ou despesa
operacional após seu pagamento.
Em caso contrário, implicaria em dedução de
provisão não autorizada pela legislação fiscal.
Nesse sentido o art. 13, inc. I da Lei no
9.249/95, [...]
Deve-se
entender
como
“pagamento”
a
extinção do crédito tributário, conforme previsto no art. 156
do CTN. Assim, a compensação, a transação, a conversão de
depósitos em renda, que são outras modalidades de extinção
do crédito tributário também proporcionam a dedutibilidade
da multa e juros de mora incidentes sobre tributo. Porém, o
parcelamento
não
tem
esta
mesma
prerrogativa,
comparando-o ao pagamento, uma vez que o parcelamento
de débitos não se constitui em forma de extinção do crédito
tributário, mas sim de suspensão do mesmo, prevista no art.
151, inciso VI, do CTN.
Pelo exposto, não encontramos razões para
aceitar as deduções de multas de mora e juros antes de seu
efetivo pagamento, bem como de multa por infrações fiscais
(multa de ofício) em razão de vedação legal.
Além disso, segundo consta da manifestação de
inconformidade apresentada, a redução do valor de R$
84.079.792,78 ocorreu pela dedução da conta “Provisões não
Dedutíveis”, que apresentava saldo de R$ 4.211.335.870,92
antes da dedução [...]
Esta redução de fato está retratada no
balancete de suspensão/redução retificado do mês de
fevereiro/2010, conforme podemos notar, comparando-se o
Fl. 1298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.261 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.722958/2015-77
22
balancete original (fls. 153) com o balancete retificado (fls.
168) [...]
No entanto, não é possível afirmar-se, pela
documentação juntada aos autos pelo contribuinte, que os
débitos incluídos no parcelamento estavam contidos na conta
de provisões não dedutíveis, que foi adicionada ao Lucro Real
no balancete inicial.
Somente havendo coincidência entre os débitos
contidos na conta de provisões não dedutíveis com os débitos
incluídos no parcelamento, seria possível a dedução do valor
principal dos tributos.
Sem esta comprovação, sequer o valor do
principal dos tributos pode ser deduzido do lucro real.
[...]
Ainda que restasse superada a impossibilidade
de dedução do valor de R$ 84.079.792,78 do lucro real do mês
de fevereiro/2010, a título de tributos parcelados no âmbito
do parcelamento da lei no 11.941/2009, não seria possível o
reconhecimento de qualquer direito creditório a favor do
contribuinte no presente processo.
Isso porque, o contribuinte indicou os dois
Darfs de IRPJ código 2362, ambos no valor de R$ 9.000.000,00
recolhidos em 31/03/2010, como componentes do saldo
negativo de IRPJ apurado em 31/12/2010, no PER no
Per/Dcomp no 21222.42549.250711.1.2.02-1706.
[...]
Este PER/Dcomp teve o direito creditório
integralmente reconhecido pela RFB, no valor de R$
10.202.209,43, conforme telas dos sistemas de controle a
seguir:
[...]
O valor reconhecido foi integralmente utilizado
para homologar a Dcomp n° 08730.78545.250711.1.3.02-
2066, vinculada ao PER anteriormente citado:
[...]
Fl. 1299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.261 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.722958/2015-77
23
A
interessada
alega
que
a
retificação
promovida nos balancetes mensais de 2010, bem como na
DIPJ, não alterou o saldo negativo apurado na DIPJ inicial e
que já havia sido deferido pela RFB no PER
21222.42549.250711.1.2.02-1706,
e
que
não
houve
aproveitamento em duplicidade dos pagamentos (R$
14.713.963,74) solicitados no presente processo com o saldo
negativo já deferido no PER.
Conforme demonstrativos elaborados pela
interessada, constantes de sua manifestação de inconformidade, considerando-se a dedução de R$
84.079.792,78, e o aproveitamento integral dos pagamentos
referentes ao mês de fevereiro/2010 na composição do saldo
negativo de IRPJ, o seu valor seria de R$ 24.938.430,54.
[...]
[...] a interessada entende que não houve
aproveitamento em duplicidade dos pagamentos referentes a
fevereiro/2010, pois foi solicitado um saldo negativo de
apenas
R$
10.202.209,44
no
PER
no
21222.42549.250711.1.2.02-1706, sendo que nas Dcomps
tratadas no presente processo está solicitando um crédito de
R$ 14.713.963,74 referentes aos pagamentos a maior de IRPJ
do mês de fevereiro/2010.
Não entanto, também não assiste razão ao
contribuinte.
Os demonstrativos acima elaborados pela
interessada, não alteram o fato de que o próprio contribuinte
indicou como componente do saldo negativo de IRPJ
demonstrado
pela
interessada
no
PER
no
21222.42549.250711.1.2.02-1706, os dois pagamentos de IRPJ
referentes a fevereiro/2010, no valor de R$ 9.000.000,00
cada, conforme já vimos anteriormente.
Ainda que se considerasse correta a dedução
da importância de R$ 84.079.792,78 do Lucro Real apurado no
mês de fevereiro/2010, os dois pagamentos de R$
9.000.000,00 compuseram o saldo negativo demonstrado no
PER no 21222.42549.250711.1.2.02-1706 e foram parte
integrante do crédito de R$ 10.202.209,44 já deferido pela
Fl. 1300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.261 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.722958/2015-77
24
RFB naquele PER, impossibilitando a utilização destes
pagamentos em outros Per/Dcomp.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento do recurso voluntário, pela rejeição da
preliminar de nulidade arguida e, no mérito, pelo seu desprovimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 1301
DF CARF MF
Original